Tribunal: STF
Processo: ARE 1045961
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado: 



    “Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Citação. Prescrição. 1 - A exceção de pré-executividade configura meio atípico e excepcional de defesa, somente admitido quando o vício que se atribui ao título se apresenta suficientemente hábil a invalidar a execução, sem necessidade de serem produzidas outras provas. 2 - Na execução fiscal, é válida a citação postal entregue no domicílio correto do devedor, mesmo que recebida por terceiros. 3 - A prescrição intercorrente pressupõe a demonstração da desídia do exequente, no sentido de voluntariamente deixar de promover as diligências necessárias à satisfação do crédito. 4 - Agravo não provido”. (eDOC 2, p. 23)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 146, III, b, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a inconstitucionalidade da norma que estabeleceu o prazo de prescrição intercorrente para cobrança do crédito tributário.



    Sustenta-se a aplicação do art. 174 do Código Tributário Nacional ao caso dos autos, e não o art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80, no tocante à prescrição intercorrente decorrente de inércia continuada e ininterrupta no curso da ação executiva, ao argumento de inconstitucionalidade do dispositivo da Lei de Execução Fiscal (LEF).



    Argumenta-se que ambos os dispositivos devem ser interpretados conjuntamente. Aduz-se que o art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80 criou hipótese de suspensão do lapso prescricional que caberia tão somente à lei complementar, nos termos da Constituição de 1967, vigente à época.



    Afirma-se que o CTN definiu a prescrição como norma geral de Direito Tributário, o qual estabeleceu o prazo de 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva, e arrolou todas as hipóteses em que a prescrição se interrompe, não tratando de hipóteses em que se suspende o lapso prescricional, em confronta com a LEF.



    Assevera-se que o o art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80 conflita com disposto no art. 174 do CTN, no tocante às dívidas de natureza tributária, padecendo de vício de inconstitucionalidade.



    Aponta-se o entendimento desta Corte de que o disposto no caput do art. 40 da LEF é incompatível com o art. 146, III, b, da CF/88, o qual reserva à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre prescrição e decadência tributárias, inclusive quando tratar de interrupção e suspensão de prazo.



    Sustenta-se que as normas do CTN, recepcionado pela Constituição Federal como lei complementar, devem prevalecer sobre as constantes na Lei 6.830/80, considerada lei ordinária.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na hipótese, a parte sustenta a inaplicabilidade do art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80, no tocante à prescrição intercorrente decorrente de inércia continuada e ininterrupta no curso da presente ação executiva, ao argumento de sua inconstitucionalidade. Com relação a esse ponto, transcrevo o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “A citação, portanto, em princípio, é válida. E, realizada dentro do prazo de 5 anos, contado da constituição definitiva do crédito (CTN, art. 174), interrompeu a prescrição. 



    Em decisão anterior (fls. 37/8), consignou-se que aplica-se, no caso, a súmula 106/STJ que dispõe que proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência, pois houve falha imputável aos serviços judiciais. 



    E não há prescrição intercorrente, em que se faz indispensável a demonstração da desídia do exequente, no sentido de voluntariamente deixar de promover as diligências necessárias à satisfação do crédito. 



    Quanto à alegação de inconstitucionalidade do art. 40 da L. 6.830/80 não foi objeto da decisão agravada. Não pode ser examinada, pena de supressão de instância.



    O agravante impugna, por meio da exceção de pré-executividade, a sua legitimidade passiva na ação de execução fiscal.



    A exceção de pré-executividade configura meio atípico e excepcional de defesa, somente admitido quando o vício que se atribui ao título se apresenta suficientemente hábil a invalidar a execução, sem necessidade de serem produzidas outras provas. 



    O nome do sócio, ora agravante, consta da CDA (f. 19). E "se está o agravante relacionado como devedor na Certidão da Dívida Ativa (CDA), a qual goza da presunção de liquidez e certeza, em tese é o recorrente parte legítima para figurar no polo passivo da ação executiva, não sendo cabível refutá-la, em sede de exceção de pré-executividade ante a necessidade de dilação probatória acerca da responsabilidade prevista no artigo 135 do CTN". (Acórdão n. 367295, 20090020014326AGI, Relator: Alfeu Machado, 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 22.7.09, Publicado no DJE: 27.7.09. p: 124)”. (eDOC 2, p. 21-22)



    Depreende-se do excerto acima que o Tribunal a quo não tratou especificamente da matéria suscitada pela parte recorrente, mas apenas assentou que o referido artigo art. 40 da Lei 6.830/80 não foi objeto da decisão impugnada pelo agravo interposto na origem, não podendo ser examinada, sob pena de supressão de instância. Nesses termos, verifico que a parte não demonstrou efetivamente de que forma o acórdão recorrido teria afrontado a Constituição Federal, visto que o tribunal de origem não decidiu acerca desse ponto.



    Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2017. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da súmula 512 do STF. (ARE-AgR 1.060.855, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2018)



    Nesse sentido, o atual Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 18.3.2016, em seu art. 932, III, confirmando a jurisprudência firmada anteriormente por esta Corte, assentou a possibilidade de o relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 929, III). 



    Além disso, cabe ressaltar que, tendo em vista que o juízo a quo não se pronunciou, de fato, acerca do tema acima apontado, não se mostra possível ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente da matéria. Com efeito, a orientação desta Corte é no sentido de que as questões não apreciadas pelas instâncias precedentes não podem ser analisadas por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente